Tribunal: TJDFT
Processo: 0025567-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025567-51.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A., ERBE INCORPORADORA 077 LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE PARECERES EM GRAU RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROBATÓRIO. MERO REFORÇO ARGUMENTATIVO DAS RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DISCUSSÃO SOBRE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. ADSTRIÇÃO À CAUSA DE PEDIR NARRADA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NÃO FLUÊNCIA DO PRAZO. ART. 199, INCISO I, DO CC. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT. INCIDÊNCIA NO CASO DE ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE. NECESSIDADE DE COTEJO COM A DESTINAÇÃO PREVISTA NO LOTEAMENTO. CENTRO COMERCIAL. COMPATIBILIDADE. SUPERMERCADO. RESTRIÇÃO. GRAU DE INCOMODIDADE SUPERIOR. EXISTÊNCIA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. ONALT DEVIDA. BASE DE CÁLCULO PROPORCIONAL À FRAÇÃO IDEAL. METODOLOGIA. ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL. 1. Pareceres jurídicos colacionados com a finalidade de conferir reforço argumentativo das razões recursais não se caracterizam rigorosamente como documentos probatórios, não sendo a oportunidade de sua apresentação restrita por força da preclusão atinente às provas propriamente ditas. Assim, os termos dos pareceres devem ser considerados em conjunto com as razões recursais, não se justificando o seu desentranhamento. Preliminar rejeitada. 2. Tendo as autoras invocado, na petição inicial e em alegações finais, que a responsabilidade pelo pagamento da ONALT seria de terceiro, como causa de pedir atinente ao pedido de declaração de inexistência de obrigação em relação a elas, não caracteriza julgamento ultra petita o trecho da fundamentação da sentença que analisou tal questão. Pelas mesmas razões, tampouco há de se considerar que tenha havido inovação recursal e supressão de instância na parte do apelo em que se requer que a definição da responsabilidade pelo pagamento fique condicionada ao resultado de processo diverso, com a participação do terceiro alegadamente responsável. Preliminares de julgamento ultra petita e inovação recursal rejeitadas. 3. A prejudicial de mérito da prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição (art. 193, do CC). Preliminar de não conhecimento rejeitada. 4. Tendo o devedor da ONALT obtido sucessivas decisões judiciais que mantêm suspensa a sua exigibilidade até o presente julgamento, é forçoso concluir pela existência de óbice à fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 199, inciso I, do CC. Prescrição afastada. 5. A contrapartida devida como condição à obtenção de outorga onerosa de alteração de uso - ONALT é devida tanto no caso de alteração de uso quanto de atividade, nos termos da legislação distrital de regência. 6. Não obstante o art. 123, do Plano Diretor do Ordenamento Territorial de Taguatinga (Lei Complementar Distrital no 90/98) previsse a cobrança da ONALT para a instalação de centros comerciais e supermercados, somente há a sua incidência no caso de o imóvel em questão não ter sido originalmente concebido para abrigar tais atividades. 7. Considerando que o imóvel possuía, desde o registro do loteamento do “Bairro Águas Claras” por parte da Terracap, grau de restrição compatível com a instalação de centro comercial, mas não de supermercado, segundo o grau de incomodidade atribuído para tais atividades, dentre outros critérios, a ONALT é devida, embora não no montante cobrado. 8. Sendo a alteração da atividade concomitante ao próprio negócio jurídico pelo qual a proprietária e a incorporadora alienaram a terceiro parte do empreendimento, antes mesmo de concluída a incorporação, com a finalidade de construção de um supermercado, elas são responsáveis pelo pagamento da contrapartida perante o Poder Público. Chega-se a tal conclusão diante dos limites do pedido declaratório de inexistência da obrigação em face do Poder Público, o que se dá sem prejuízo da possibilidade de discussão da responsabilidade regressiva em face do terceiro em ação autônoma, não constituindo objeto de análise nesta ação, da qual este sequer participa. 9. Possuindo a loja desmembrada, por força de incorporação imobiliária, uma matrícula própria, e considerando que a ONALT está adstrita à valorização do imóvel, como estabelecem o art. 2o, da Lei Complementar Distrital no 294/2000 e o art. 176, da Lei Complementar Distrital no 803/2009, a base de cálculo deve levar em consideração a fração ideal correspondente a tal loja, e não a área de todo o empreendimento de que faz parte. Afinal, não seria congruente com a interpretação sistemática concluir que só houve alteração de atividade em relação ao supermercado e admitir a cobrança da ONALT em relação a todo o empreendimento imobiliário, cujas unidades foram destacadas fática e juridicamente. 10. Constatado que o cálculo da ONALT pela Terracap possui falhas metodológicas atinentes à classificação das destinações de imóveis e ausência de justificativa técnica quanto à escolha de distintos conceitos de tendência de média central entre os modelos matemáticos comparados, deve ser acolhido o valor apurado em laudo pericial, no qual se explicita o prévio e adequado tratamento estatístico dos dados amostrais, de modo a aferir a concreta valorização da unidade imobiliária com a implantação de atividade distinta daquelas previstas originalmente. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, inciso IX, 29, 30, inciso III, e 31, todos da Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), ao decidir conferindo uma “interpretação sistemática” da legislação local, utilizando parâmetro diverso nela estabelecido e reduzindo o valor devido legalmente. Aduz que tal interpretação modifica a justa distribuição dos benefícios e encargos da urbanização e que não haverá recursos suficientes para a adaptação da zona urbana ao novo uso; c) artigo 86 do CPC, pugnando pela redistribuição da verba honorária sucumbencial. Em contrarrazões, as recorridas requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113, e RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A (ID 44312370 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos do 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 2o, inciso IX, 29, 30, inciso III, e 31, todos da Lei 10.257/2001. Isto porque a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto ao alegado malferimento ao artigo 86 do CPC, porquanto a análise da tese recursal (redistribuição da verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113, e RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A (ID 44312370 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030